Tribunal: TJES
Processo: 5012697-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012697-03.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: L. L. B. e outros (16)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012697-03.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSITÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADOS:
L.L E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA RESPONSÁVEL POR TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE. DIREITO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FORA DA REDE. FIXAÇÃO DE MULTA. MODIFICAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, em sede de tutela de urgência, determinou a manutenção do tratamento de saúde dos autores da ação na Clínica Integrrare, pelo método DIR/Floortime, com pagamento direto à instituição em caso de descredenciamento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a manutenção do tratamento de saúde fora da rede credenciada, em clínica descredenciada, por decisão judicial; (ii) estabelecer se a multa fixada em caso de descumprimento da medida deve ter periodicidade diária ou ser aplicada por evento de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, o custeio de tratamento fora da rede credenciada nos casos em que o plano não disponibiliza profissional ou estabelecimento equivalente, inclusive por descredenciamento, conforme interpretação do art. 35-C da Lei nº 9.656/98.

O descredenciamento de clínicas deve ser comunicado pela operadora do plano de saúde aos usuários com antecedência mínima de trinta dias, sob pena de responsabilização, nos termos do art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/98 e da jurisprudência consolidada do STJ.

A operadora não comprovou a existência de clínica com estrutura equivalente à descredenciada, tampouco demonstrou a regularidade do procedimento de substituição, o que impõe a preservação do tratamento na clínica originalmente escolhida, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, vulnerabilidade do consumidor e dignidade da pessoa humana.

O perigo de dano irreparável à saúde dos agravados é evidenciado pela possibilidade de comprometimento de seu tratamento terapêutico, o que justifica a tutela de urgência concedida.

A periodicidade da multa fixada deve ser reformada para incidir por evento de descumprimento da decisão judicial, e não diariamente, como forma de adequação ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve manter o custeio de tratamento fora da rede credenciada quando não houver estabelecimento equivalente disponível, especialmente nos casos de descredenciamento imotivado e ausência de comunicação prévia adequada.

É de responsabilidade da operadora informar individualmente os usuários sobre o descredenciamento de clínicas, sob pena de ineficácia do ato.

A multa por descumprimento de decisão judicial deve ser fixada de forma proporcional, podendo incidir por evento de negativa de atendimento, quando se mostrar mais adequado à realidade dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, arts. 12, VI; 17, §§ 1º e 2º; 35-C; CDC, art. 47; CC, art. 423; CF/1988, art. 5º, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 54.991/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.11.2012, DJe 21.11.2012; STJ, REsp 1.119.044/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.02.2011, DJe 04.03.2011; STJ, REsp 1.545.315/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.10.2016, DJe 10.11.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.827.867/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2021, DJe 26.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012697-03.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSITÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADOS:
L.L. E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSITÊNCIA MÉDICA LTDA
,
eis que irresignad
a
com os termos da decisão
proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que nos autos da ação de obrigação de faze c/c indenização por danos morais ajuizada por
L.L E OUTROS
(processo nº 5028178-95.2022.8.08.0035), deferiu a tutela de urgência, para determinar a agravante
mantenha o tratamento dos Agravados na Clínica Intregrare Espaço e Desenvolvimento, pelo método de intervenção DIR/Floortime, nos moldes indicados pelos médicos que os assistem, devendo efetuar o pagamento direto à clínica, caso haja o descredenciamento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

Nas suas razõ
es (Id nº 3961559), e
m apertada síntese, sustenta

pela legalidade do ato de descredenciamento da Clínica, sendo dela a obrigação de comunicar o encerramento dos serviços aos A
grava
dos.

Aduz ainda que dispõe de clínica credenciada para o tratamento,
que inexiste perigo de grave dano e difícil reparação para os agravados, bem como que não fora fixado prazo para cumprimento da obrigação e limitação da multa arbitrada.

Ao final requer
a reforma da decisão recorrida
ou que s
eja fixado que a prestação do serviço/tratamento fora da rede credenciada seja limitada os valores de tabela da Rede Credenciada, fulcro no art. 12, VI, da Lei 9656/98.

Apos analisar as razões recursais, entendo,
que a princípio,
a decisão recorrida deve ser parcialmente reformada
.

Isso porque, a
jurisprudência consagra a possibilidade excepcional de cobertura fora da rede em casos específicos como: (
I
) nas hipóteses do art. 35-C da Lei 9.656/98, como as decorrentes de emergência ou urgência
; (
II
) nas hipóteses em que o plano não oferece profissional especializado, seja por indisponibilidade ou descredenciamento.
Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 54.991/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/11/2012, DJe 21/11/2012; REsp 1119044/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/02/2011, DJe 04/03/2011).

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE DE EXAME NO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. MÉRITO: PLANO DE SAÚDE. ALIENAÇÃO VOLUNTÁRIA DE CARTEIRAS. PROCEDIMENTO REGULADO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA 112/2005, DA ANS. MANUTENÇÃO PELA OPERADORA ADQUIRENTE DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CREDENCIADOS PELA ALIENANTE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 17 DA LEI 9.656/1998. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...].5
. A substituição do prestador de serviço de saúde em sentido amplo (incluindo hospitais, clínicas, profissionais de saúde, laboratórios e serviços correlatos), durante a vigência do contrato de plano de assistência à saúde, é legítima e possível, mas desde que observadas as seguintes condições: (I) substituição por profissional ou estabelecimento equivalente (art. 17, § 1º, da Lei 9.656/1998); (II) comunicação à ANS e aos consumidores com, no mínimo, trinta dias de antecedência (art. 17, § 1º, da Lei 9.656/1998); e (III) manutenção de eventual internação de beneficiário iniciada antes da substituição (art. 17, § 2º, da Lei 9.656/1998). Tais requisitos devem ser observados tanto pelas operadoras de plano de saúde originariamente contratadas pelo consumidor como pelas operadoras adquirentes de carteiras alienadas (art. 4º, § 2º, da RN n. 112/2005-ANS). [...].
REsp n. 1.545.315/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 10/11/2016.)

Ademais, entende também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é de responsabilidade da operadora do plano de saúde informar os segurados/associados sobre o descredenciamento de clínicas e hospitais.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE PELA NOTIFICAÇÃO DE DESCREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL/ENTIDADE. DESCUMPRIMENTO. CARACTERIZAÇÃO. SÚM. 7 E 83/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é responsabilidade da operadora do plano de saúde informar individualmente a cada associado, no prazo legal, sobre o descredenciamento de médicos e hospitais, tendo em vista o disposto no Art. 17, § 1º, da Lei 9.656/1998 e ainda em observância aos princípios da boa-fé objetiva previstos no CDC, que deve guiar a elaboração e a execução de todos os contratos. Precedentes.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.827.867/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021.)

Não bastasse, inexiste
neste momento
nos autos prova ou mesmo informação da
certeza quanto à existência de estrutura apta a alcançar com êxito o mesmo resultado daquele oferecido pela clínica descredenciada,
o que impede, inclusive, a análise do pedido alternativo formulado,
impondo-se, neste caso,
em atenção ao
princípio da interpretação mais favorável ao consumidor e aderente (art.47 da Lei 8.078/90 e art.423 do Código Civil), a manutenção do tratamento antes de
verificar
sobre as modificações implementadas, seja no plano
da
estipul
ação (elemento subjetivo) como também da prestação (elemento objetivo) do serviço.

I
nclusive, de registrar, que a clínica credenciada indicada nas razões do recurso, qual seja, a “Semear”, é diversa daquela constante no contrato anexado aos Id's nº 3961580 e 3961581, o que reforça, por ora, a manutenção da decisão recorrida.

Em evolução, para análise do perigo da demora, n
ão se olvide ainda, que neste momento, a
ausência de assistência convenientemente prestada poderia comprometer a qualidade de vida d
os
A
gravados
, trazendo-
lhe
, inclusive, risco
integral e iminente
a sua saúde psicológica
.

Destarte,
o que se delineia é
que
o
risco de dano irreparável para
os
agravad
os
é muito maior nesta fase
,
não se podendo deix
á
-l
os
a
o desamparo
em detrimento da
modificação da seguradora
.

Registre-se, ainda, que
em casos como o dos autos,
a irreversibilidade dos efeitos da medida
não se pode erigir em impedimento inafastável ao deferimento de provimento antecipatório, pois imprescindível se faz a observância do princípio da proporcionalidade, que deve inspirar a prestação jurisdicional, de modo que na colisão de interesses deve o julgador precatar aquele de maior valor, que,
in casu
,
a toda
evidência, é o que emana de preceito fundamental da
Constituição da República
(arts. 5º,
caput
) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto de apreço à vida e à saúde das pessoas.

Por fim,
considerando que
o mandamento judicial foi no sentido de que a Agravante deverá manter o tratamento Agravados
e que
não há uma inovação na prática do ato referente ao
contrato, entendo que
a astreinte deve ser aplicada por evento ocorrido em detrimento da tutela provisória, isto é, a cada negativa de atendimento dos Agravados com base nos elementos desta demanda, e não, de forma diária, como determinado na decisão objurgada.

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso
,

apenas

para modificar a periodicidade da multa,
fazendo com que ela incida a cada evento em detrimento da decisão recorrida.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.